Tribunal: STF
Processo: AI 103847
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS JURIDICOS SUSCITADOS
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EXIGIVEL COMO REQUISITO
INDECLINAVEL PARA O SEU EXAME NA INSTÂNCIA ÚLTIMA,
SE HÁ DE VERIFICAR NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.